Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-48.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703837-48.2022.8.07.0012 RECORRENTE: IGOR FERNANDES GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDENTE. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. ELEMENTO SUBJETIVO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, ocorre o crime continuado quando o agente, mediante mais de uma conduta, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. 2. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos. 3. Não se deve reconhecer o crime continuado, em razão da ausência do elemento subjetivo, quando o agente pratica o crime subsequente sem se valer das oportunidades criadas pela prática do crime inicial. Evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, asseverando que deveria ter sido reconhecida a continuidade delitiva, tendo em vista se encontrarem presentes os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 71 do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Esta Corte, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior (...)” (AgRg no HC 670.293/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/6/2021). A corroborar: AgRg no HC 788.967/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 24/3/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “No caso concreto, embora se trate de crimes da mesma espécie, roubo majorado, praticados em lapso temporal inferior a 30 dias (27/04/2022 e 24/05/2022), observa-se a presença de desígnios autônomos e não dolo unitário entre os crimes parcelares. As circunstâncias apontam que não houve liame subjetivo entre os crimes, os quais resultaram de objetivos distintos ou projetos criminosos diversos, ou seja, a segunda conduta nada tem a ver com a primeira. Ao contrário, da análise dos fatos imputados ao acusado, infere-se que os crimes foram praticados em situação de reiteração e de habitualidade que fazem não ser possível o reconhecimento da benesse, uma vez que cada roubo praticado teve uma unidade de dolo diversa do crime anterior e uma nova ofensa a bem jurídico diverso. Afastado o requisito subjetivo, uma vez que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, não há falar em continuidade delitiva, mas sim em reiteração criminosa. Portanto, ausentes os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, não prospera o pleito defensivo” (ID 44724429). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027